Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ART 321. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme relatado, trata-se de apelação interposta contra a decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu a petição inicial após determinar o cumprimento de diligências não supridas pela parte autora.
2. O apelante teve ao menos duas oportunidades para suprir ou esclarecer as questões determinadas no comando judicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Contudo, não atendeu de maneira satisfatória. Na primeira, a autora apresentou emenda à inicial na qual não esclarece a contento os pontos suscitados pelo juízo a quo, limitando-se a juntar apenas documentos que atestam sua condição de hipossuficiência financeira. Ante o não cumprimento das diligências, mais uma vez, o juízo de origem oportunizou à parte a autora a possibilidade de emendar a exordial, sob pena de indeferimento. Sucede, entretanto, que a parte autora quedou-se inerte.
3. Diante de determinação de emenda clara e objetiva, não havendo o cumprimento adequado das determinações, correta a sentença que indeferiu a petição inicial, com base no art. 321 do CPC e julgou extinto o processo sem o julgamento do mérito.
4. Apelação conhecida e não provida.